Tribunal: TCU
Processo: 009.388/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3182/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela AVCP Comercial de Produtos e Serviços - Eireli, nos termos do art. 237, VII, do RITCU e, por analogia, do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2022, em menor preço por meio da menor taxa administrativa, conduzido pelo Conselho Regional de Psicologia da 6a Região (CRP-6) para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de mão de obra temporária e terceirizada sob o valor total estimado de R$ 3.330.000,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 10 e 11), a unidade técnica anotou não estar configurada a plausibilidade jurídica em nenhuma das alegações apresentadas pela ora representante e, assim, sugeriu a improcedência da presente representação, com o subsequente prejuízo ao referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo o arquivamento do processo; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por ausência de imediato objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 009.388/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: AVCP Comercial de Produtos e Serviços - Eireli (CNPJ 17.784.050/0001-00). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Psicologia da 6a Região (CRP-6). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniela Deibe Barnes (OAB-SP 431841), entre outros, representando AVCP Comercial de Produtos e Serviços - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Conselho Regional de Psicologia da 6a Região (CRP-6), para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.